Tribunal: TJDFT
Processo: 0748521-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0748521-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravados: Domingos Gomes de Lima Leonidio Ferreira Gomes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0011970-43.1991.8.07.0001, assim redigida: “Nada a prover quanto ao pedido ID 170674743, tendo em vista o teor da decisão ID 116971107. Retornem os presentes autos ao arquivo provisório, conforme já determinado.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 53387667), em síntese, que há grande dificuldade na satisfação do crédito pretendido, tendo em vista que a execução já perdura por mais de 30 (trinta) anos. Diante desse contexto sustenta que a decisão impugnada está em desarmonia com a finalidade do processo de execução, razão pela qual deve ser desconstituída. Assim, conclui que deve ser admitido o reestabelecimento da penhora dos imóveis indicados nas razões recursais. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja imediatamente reestabelecida a penhora pretendida, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja desconstituída. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram coligidas aos presentes autos (Id. 53387678 e Id. 53387676). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso em exame a sociedade anônima recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a própria validade da decisão impugnada. De acordo com a regra prevista no art. 11 do CPC, todas as decisões emanadas dos órgãos do Poder Judiciário devem ser devidamente fundamentadas. Trata-se de reprodução de regra prevista no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, segundo a qual “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões”. Nesse sentido, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC, não pode ser considerada fundamentada a decisão que “se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida” ou aquela que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”, dentre outras hipóteses. A decisão ora impugnada, portanto, não pode ser considerado exemplo de ato provido de fundamentação per relationem. Ademais, no caso em análise, ao examinar requerimento formulado pela sociedade anônima demandante o Juízo singular se limitou a fazer referência à decisão pretérita para afirmar singelamente que não há “nada a prover”. É oportuno reproduzir o inteiro teor da decisão aludida: “Nada a prover quanto ao pedido ID 170674743, tendo em vista o teor da decisão ID 116971107. Retornem os presentes autos ao arquivo provisório, conforme já determinado.” Também é importante destacar o teor da decisão aludida no ato processual impugnado: “1. O presente processo tramita há mais de 30 anos e ficou aguardando o cumprimento de carta precatória por mais de 20 anos. A execução deve ser útil ao credor, de modo que a manutenção de processos em tramitação, perante o Poder Judiciário, sem a satisfação do direito do exequente, não pode ser admitida. 2. Na petição de ID 116879207 a parte credora pleiteia a expedição de nova carta precatória para o mesmo fim (avaliação de imóvel penhorado), diligência já tentada por muitos anos sem êxito efetivo. 3. Assim, com base nos princípios da efetividade e celeridade processual, indefiro o pedido e intimo a parte exequente a indicar outras medidas aptas à satisfação de seu crédito, ainda não implementadas nos presentes autos, no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento.” É possível perceber que a decisão em destaque diz respeito a requerimento de “expedição de nova carta precatória”. No entanto, o requerimento formulado pela sociedade anônima recorrente, que foi objeto de análise na decisão ora impugnada, diz respeito à penhora dos bens imóveis indicados na petição referida no Id. 170674743 dos autos do processo de origem. A esse respeito verifica-se que a decisão ora impugnada não enfrentou minimamente os argumentos articulados pela agravante, tendo se limitado a fazer referência a decisão pretérita sem, no entanto, explicar sua relação com a questão decidida, ou demonstrar os eventuais elos deontológicos que permitiriam chegar-se à aludida conclusão. Diante desse contexto fica evidente a ocorrência de error in procedendo, em razão da notória insuficiência na fundamentação articulada pelo Juízo singular. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL. CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. CONSIDERAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Comete error in procedendo o Magistrado de origem quando não exara decisão, limitando-se a nada prover o alegado pela parte, no que manifesta insistentemente insurgência quanto à forma de cálculo da dívida exequenda, sem esclarecer o porquê de os valores apontados pelo devedor serem ou considerados no cálculo ou, ainda, se houve alguma decisão judicial anterior que limitou o valor dos cálculos ao contido sob a rubrica de 'prestações' na planilha acostada à inicial. Desse modo, os autos devem retornar à origem para esclarecimento de tais pontos, pois o que é destacado pela iterativa jurisprudência do STF é que o art. 93, IX, da CF (AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Ferreira Mendes) exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, de maneira que, não sendo realizada fundamentação mínima para o fim de exame das alegações apresentadas pela parte, como é o caso dos autos, há violação ao referido dispositivo constitucional. 2 - Também por ausência de fundamentação, seja para rechaçar, seja para acolher, devem os autos retornar à origem para que o Magistrado decida, efetivamente, sobre a exclusão ou não de contrato sobre o qual o Agravante alega ter havido inexistência de outorga uxória. Deve o Juiz, expressamente, dizer se a parte tem razão ou não quanto ao ponto, levando em consideração toda a tramitação processual e, se o caso, as questões de direito material pertinentes. 3 - No que se refere aos honorários advocatícios de sucumbência, assiste razão em parte ao Agravante, tendo em vista que o proveito econômico obtido a ser considerado para a fixação da verba deve levar em conta, ao final, toda o valor que resultara na diminuição do débito exequendo. Tal, contudo, não contempla juros moratórios, pois, assim como levado em conta pelo Magistrado de origem, os juros de mora referem-se a descumprimento de obrigação do devedor em relação ao credor, não sendo o caso de se falar em sua incidência na situação em que declarados nulos os contratos. Basta, para o cálculo do decote do valor exequendo, a atualização monetária dos valores dos contratos tidos por nulos, não sendo o caso de se falar de inclusão de juros. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1405710, 07315376920218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022) (Ressalvam-se os grifos) O reconhecimento da ocorrência de error in procedendo, no entanto, deve conduzir à desconstituição do ato decisório questionado, com o retorno dos autos à origem para que seja proferida nova decisão, e não ao deferimento direto do requerimento formulado, como pretende a agravante. Diante desse contexto, verifica-se que as alegações articuladas pela agravante revelam apenas parcialmente a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC), razão pela qual defiro parcialmente a medida ora postulada para determinar ao Juízo de origem que delibere fundamentadamente a respeito do requerimento formulado pela ora agravante, objeto do ato decisório em exame. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator